Tribunal: STF
Processo: RHC 249753
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL RASPADO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E NO ARTIGO 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 902.175, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA COM SINAL RASPADO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusada por crime envolvendo drogas e arma com sinais identificadores raspados. A agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na verificação da presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP, e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, envolvendo drogas e arma com sinais identificadores raspados. 



    4. A prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade da lei penal, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas. 



    5. A análise da negativa de autoria não é viável na via estreita do habeas corpus, que não comporta revolvimento de provas.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Colhe-se dos autos que a recorrente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a ordem foi novamente denegada. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.



    Aduz que “além da ausência do fumus comissi delicti para a manutenção da segregação cautelar, cumpre registrar que a recorrente Natalia de Castro Lazaratto é primária, portadora de bons antecedentes, menor de 21 anos, não podendo a prisão preventiva estar embasada apenas no registro de ocorrência por fato análogo ao tráfico de drogas quando Natalia ainda era menor de idade”. Argumenta que “não há elementos concretos a indicar a necessidade da manutenção da prisão cautelar” e que “a segregação cautelar se mostra mais grave que o regime de cumprimento de pena que deverá ser fixado em caso de superveniência de sentença condenatória”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “33. EM FACE DO EXPOSTO, requer:



    (a) o recebimento do presente recurso ordinário constitucional, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade; 



    (b) a concessão do pedido liminar para revogar a prisão preventiva da paciente NATALIA DE CASTRO LAZZAROTTO, com a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, substituir a prisão por alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 



    (c) no mérito, seja dado provimento ao presente recurso ordinário constitucional para confirmar o pleito liminar, de modo a conceder em definitivo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva da paciente NATALIA DE CASTRO LAZZAROTTO ou, subsidiariamente, a parcial concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por alguma das medidas cautelares diversas.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e STJ, fls. 320-324):



    ‘Incabível, no caso em tela, a soltura da paciente eis que presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, na forma do que dispõe o art. 312 do CPP, mais precisamente a garantia da ordem pública e o risco para efetividade da lei penal. 



    O presente caso trata de crime envolvendo drogas e arma com sinais identificadores raspados. A gravidade é concreta e exige cautela por parte do julgador. Estando o processo criminal no início, não há falar em liberdade ou condições pessoais favoráveis se não se verifica patente ilegalidade apta a atrair os efeitos positivos do habeas corpus. 



    A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Nessa hipótese, a concessão depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. ): [...]



    Resta incontroverso que a instância adequada para rever fatos e provas (TJRS) entendeu que haviam indícios suficientes da coautoria entre os réus da ação, companheiros que moravam juntos e supostamente exerciam a atividade ilícita de forma conjunta. 



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Consoante diretrizes do processo penal brasileiro, a manutenção da segregação cautelar é justificada como forma de preservar a ordem pública, prevenir reincidências criminais e assegurar o cumprimento da lei penal. Adicionalmente, manter o suspeito custodiado preventivamente nessas circunstâncias pode ser crucial para o êxito das investigações criminais e do subsequente processo judicial. A liberdade do acusado pode resultar em tentativas para pressionar testemunhas, ocultar evidências ou até mesmo fugir da jurisdição, prejudicando assim a busca pela justiça. 



    Importar ressaltar que a imposição da prisão preventiva deve sempre observar os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias específicas de cada situação, nos termos do que preconiza o art. 312 do CPP. Deve-se evitar o uso indiscriminado desse recurso, reservando-o para casos em que sua demanda e adequação sejam claramente fundamentadas pela gravidade do delito e pelo risco que o acusado representa à ordem pública e à integridade do procedimento judicial. Todavia, havendo a presença dos requisitos no caso concreto, impõe-se a segregação cautelar. 



    Compulsando detidamente os autos, verifico que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva , os quais ensejam a denegação da ordem pleiteada, visto que, acima de tudo, a gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração criminosa, seja em razão da forma como a atividade era exercida, seja pela conjugação dos crimes relacionados a drogas e arma com numeração raspada, tal como no caso concreto. 



    Outrossim, a decretação de Prisão Preventiva deve se atentar, como no caso em tela, à existência dos requisitos do artigo 312 do CPP e ser aplicada em casos em que não houver possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, previstas exemplificativamente, no artigo 319 do mesmo dispositivo processual. 



    Não há falar-se em ausência de idoneidade do decisum, uma vez que, quando da ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, a qual deve ser feita quando da análise da necessidade de aplicação de medida de segregação cautelar, verifico ser necessária a manutenção da prisão preventiva em razão da garantia a efetividade da lei penal e possibilidade de risco à ordem pública. è de se repetir que estamos tratando de apreensão de drogas e arma de uso restrito em flagrante delito, no momento de cumprimento de mandado de busca e apreensão legitimamente expedido por magistrado da comarca.



    Em que pese o impetrante afirmar que a regra é a liberdade e que na espécie reina a ausência de risco à ordem pública ou à efetividade da lei penal, o modus operandi dessa espécie delitiva, evidencia a gravidade concreta e lastrear a prisão cautelar. 



    Destaco, nesse sentido, precedentes desta e. 5ª Turma: [...]’



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, o Tribunal de a quo assentou que “estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva , os quais ensejam a denegação da ordem pleiteada, visto que, acima de tudo, a gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração criminosa, seja em razão da forma como a atividade era exercida, seja pela conjugação dos crimes relacionados a drogas e arma com numeração raspada, tal como no caso concreto”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Cumpre destacar que o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido,verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017)  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PEÇA SUFICIENTE PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Da análise dos autos, verifica-se não ser o caso de concessão da ordem de ofício, na medida em que ausente situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. A parte impetrante não instruiu a peça com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Circunstância que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente